Tribunal: TJMT
Processo: 1020502-17.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020502-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), RAFAELLA SAMLA NASCIMENTO SIQUEIRA - CPF: 055.871.921-05 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO PERIÓDICA. TERMO INICIAL PELO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SUSPENSÃO EXCEPCIONAL DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ART. 3º DA LEI Nº 14.010/2020. REVISÃO DO TERMO FINAL DA PRESCRIÇÃO. PARCELA DE JANEIRO DE
2019 PRESCRITA
.
DEMAIS PARCELAS DE
2019 EXIGÍVEIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por instituição de ensino contra sentença que, em ação monitória destinada à cobrança de mensalidades escolares decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, reconheceu a prescrição das parcelas vencidas entre janeiro e junho de 2019 e julgou parcialmente procedente o pedido, declarando exigíveis apenas as mensalidades vencidas entre julho de 2019 e janeiro de 2020, com a consequente constituição de título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a suspensão excepcional dos prazos prescricionais est
abelecida pelo art. 3º da Lei n.
14.010/2020 deve ser considerada no cálculo da prescrição das parcelas vencidas entre janeiro e junho de
2019, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição declarado na sentença.

III. Razões de decidir

3.
A pretensão de cobrança fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC/2002, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

4.
Tratando-se de obrigação periódica, cada parcela possui prazo prescricional autônomo, cujo termo inicial se estabelece a partir do vencimento da respectiva obrigação, em consonância com o princípio da
actio
nata
, segundo o qual a prescrição tem início quando surge a pretensão juridicamente exigível.

5. O art. 3º da Lei n.
14.010/2020 instituiu regime excepcional de suspensão dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, devendo tal lapso ser acrescido à contagem do prazo prescricional nas relações jurídicas de direito privado.

6.
No caso concreto, considerando o ajuizamento da ação monitória em 13/06/2024, verifica-se que a parcela vencida em 15/01/2019 teve seu prazo prescricional final projetado para 04/06/2024, já incluído o período de suspensão legal, encontrando-se, portanto, prescrita.

7.
Diversamente, as parcelas vencidas em 15/02/2019, 15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019 e 15/06/2019 tiveram seus respectivos termos finais projetados para datas
posteriores ao ajuizamento da ação, razão pela qual permanecem exigíveis, impondo-se a reforma parcial da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de cobrança de mensalidades escolares decorrentes de contrato particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Códig
o Civil, contado do vencimento de cada parcela.

2
. O período de suspensão dos prazos prescricionais previsto no art. 3º da Lei n
.
14.010/2020 deve ser computado no cálculo do prazo prescricional das relações jurídicas de direito privado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, §5º, I; CPC/20
15,
arts
. 700 e 701, §2º; Lei n.
14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC nº 1031786-56.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT,
Ap
nº 0005690-89.2012.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de apelação interposto por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

em face de
sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Flávio Miraglia Fernandes, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação
Monitória
ajuizada
em desfavor de
RAFAELLA SAMLA NASCIMENTO SIQUEIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
i)

declarar prescritas
as parcelas vencidas no período de
01/2019 a 06/2019
,
extinguindo-se
o feito quanto aos referidos
valore
s;
ii
)
declarar a
existência do crédito no valor correspondente às mensalidades compreendidas no período de
julho/2019 a janeiro/2020
;
e
iii
)

condenar a
requerida ao pagamento do valor de R$
35.332,76 (trinta e cinco mil,
trezentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), nos termos da memória d
e cálculo apresentada, respeita
do o
reconhecimento do
prazo prescricional
referente ao
período de 01/2019 a 06/2019
, convertendo-se o
mandado inicial em
título executivo judicial
, nos termos do art. 701, §
2º, do CPC, com a incidência de juros e correção monetária
(ID: 347007393).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
que a sentença teria se equivocado ao reconhecer a prescrição das parcelas referentes ao período de 01/2019 a 06/2019,
uma vez que o magistrado
teria deixado de
aplicar corretamente a suspensão
dos prazos prescricionais
prevista no
art. 3º da Lei n.
14.010/2020.

Defende a ocorrência de
violação ao
dever de fundamentação das decisões judiciais
, previsto no
art. 489, §1º, IV e VI, do CPC
, pois o
J
uízo

a quo
reconheceu a incidência da lei, mas não procedeu ao cálculo
cor
reto do prazo prescricional.

Sustenta
que o prazo prescricional aplicável à cobrança
da dívida em discussão é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do
art. 206, §5º, I, do Código Civil
, devendo ser acrescido ao seu termo final o período de
suspensão legal
, estabelecido na Lei n. 14.010/2020.

Nessa linha, afirma
que, aplicado corretamente o regime de suspens
ão previsto na Lei n.
14.010/2020,
nenhuma das parcelas vencidas no
primeiro
semestre
de 2019
estaria prescrita
, pois o prazo final projetado seria posterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em
13/06/2024
.

Ao final, requer o

provimento da apelação
, para reformar a sentença recorrida, afastando-se
a prescrição parcial
das dívidas discutidas, com o consequente
reconhecimento da exigibilidade integral do crédito
, inclusive quanto às parcelas vencida
s entre janeiro e junho de 2019,
conforme memória de
cálculo apresentada na inicial, pugnando ainda pelo prequestionamento expresso dos dispositivos discutidos.

Em suas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID: 347007398).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

ajuizou
Ação Monitória
em desfavor de
RAFAELLA SAMLA NASCIMENTO SIQUEIRA
,
visando
a
satisfação de seu crédito no valor de
R$ 61.349,60 (sessenta e um mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), atualizado até 23/05/2024, decorrente
do inadimplemento das
mensalidades escolares
relativas ao
contrato de prestação de serviços educacionais
firmado com a requerida
,
referentes

ao
s
semestres
de
01/2019
, 02/2019 e 01/2020
,
sustentando possuir prova escrita da obrigação e pleiteando a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC
(ID:
347007353
).

Após a instrução processual, o
Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença julgando
parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

(...)
Da Prescrição Parcial
.

Inicialmente, cumpre reconhecer, de ofício, a ocorrência de prescrição parcial quanto às parcelas vencidas entre
janeiro de 2019 e junho de 2019
, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

A ação monitória foi protocolada em 13/06/2024. Assim, as parcelas com vencimento anterior a 13/06/2019 encontram-se fulminadas pela prescrição.

Ressalte-se que a suspensão do aditamento do FIES pela requerida não suspende o curso do prazo prescricional das parcelas vencidas quando já era possível a exigibilidade do crédito.

Assim, uma vez vencida a obrigação, o prazo começa a fluir independentemente de notificações posteriores ou tratativas extrajudiciais.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme preconizam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A autora é fornecedora de serviços educacionais e a requerida é destinatária final do serviço prestado, o que impõe a aplicação das normas protetivas do CDC, inclusive quanto ao ônus da prova e à interpretação das cláusulas contratuais.

A pretensão autoral encontra respaldo no art. 700 do CPC, que autoriza o ajuizamento da ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso, foram acostados aos autos os contratos de prestação de serviços, termos aditivos, histórico escolar e planilha de débitos, demonstrando de forma clara e objetiva o inadimplemento parcial da requerida.

Da

Inexistência de título líquido e certo
.

A planilha de cálculo apresentada pela autora, devidamente instruída com contrato e aditivos, permite identificar o valor, a origem e os períodos dos débitos.

Ademais, o histórico escolar demonstra que a requerida frequentou e concluiu os períodos letivos em questão. Trata-se, pois, de obrigação líquida e certa, ainda que sem eficácia executiva
stricto sensu
, nos moldes exigidos para a ação monitória.

Dos

Juros acima da taxa média de mercado
.

A cláusula contratual estipulando juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% não se revela abusiva, estando em consonância com os parâmetros legais (Lei nº 9.870/99, art. 6º) Não há exigência legal de vinculação à média de mercado nos contratos civis.

Da Inexigibilidade da dívida e ausência de comprovação de saldo devedor
.

A planilha de débitos apresentada discrimina de forma clara os valores vencidos e não pagos.

O histórico escolar comprova que a requerida cursou os semestres correspondentes, o que reforça a efetiva prestação dos serviços educacionais.

A ausência de aditamento do FIES não afasta a exigibilidade do valor, mas, ao contrário, transfere a obrigação de pagamento diretamente à estudante, conforme cláusula contratual expressa.

Da Comissão de permanência
.

Não há nos autos qualquer cláusula que estipule comissão de permanência cumulada com outros encargos.

A planilha de cálculo refere-se apenas a encargos legais e contratuais ordinários (juros, correção e multa), afastando-se a alegação de cobrança indevida.

Da

Inexigibilidade por ausência do CET
.

A autora apresentou planilha com os valores discriminados, possibilitando a verificação do custo efetivo total (CET).

A exigência legal de transparência foi cumprida, não havendo vício capaz de tornar inexigível a cobrança.

Da Pretensão reconvencional nos embargos – excesso de execução
.

A requerida não apresentou memória de cálculo própria nem indicou, com precisão, quais valores seriam indevidos.

A mera alegação genérica de excesso de execução não tem o condão de desconstituir o crédito demonstrado documentalmente, o que torna a pretensão reconvencional insubsistente.

Importante destacar que, ficou comprovada a prestação dos serviços, o inadimplemento parcial e a liquidez da obrigação, sendo então, cabível a conversão do mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Diante disso, as provas produzidas são suficientes à formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a dilação probatória, como requerido nos embargos.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido monitório formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso II e art. 701, do Código de Processo Civil para:

a) De ofício
DECLARAR PRESCRITAS
as parcelas vencidas no período de
01/2019 a 06/2019
,
extinguindo-se
o feito quanto os tais valores;

b)

DECLARAR
a existência do crédito no valor correspondente às mensalidades compreendidas no período de
julho/2019 a janeiro/2020
;

c)

CONDENAR
a requerida ora embargante ao pagamento do valor de R$35.332,76 (trinta e cinco mil e trezentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), nos termos da memória de cálculo apresentada, respeitando o prazo prescricional detectado pelo período de 01/2019 a 06/2019 e;

d)

CONVERTER
o mandado inicial em
título executivo judicial
, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC;

A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve observar a taxa Selic e o índice IPCA, sem cumulação de índices e observando:

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (II) após sua vigência, juros pela taxa SELC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa.

Condeno
ainda a requerida ora embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em10% (dez por cento) sobre o valor da condenação(art. 85, §2º, do CPC).
ficando suspensa a exigibilidade da verba
, nos termos do artigo 98, §3º do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

(...) (ID: 347007387)

A
instituição de ensino autora
opôs embargos de declaração
(ID: 347007388)
, que foram
parcialmente acolhidos pelo Juízo de Primeiro Grau, exclusivamente para
sanar a omissão consistente na ausência de menção à Lei n. 14.010/2020 na sentença, asseverando, contudo, que sua aplicação não altera o reconhecimento da prescrição parcial fixado na sentença, e, com relação aos demais pontos, rejeitou os
aclaratórios
. Vejamos:

(...) A embargante afirma que a sentença, ao reconhecer a prescrição das parcelas vencidas entre janeiro e abril de 2019, deixou de se manifestar quanto à incidência do art. 3º da Lei
14.010/2020, que suspendeu prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020.

De fato, o julgado não mencionou expressamente a norma, o que autoriza, nesta extensão, o saneamento da omissão. Contudo, tal registro não altera o desfecho adotado, pois mesmo com o acréscimo excepcional de 140 (cento e quarenta) dias, o marco final do prazo prescricional permaneceu superado, considerando que a ação monitória foi ajuizada somente em 13/06/2024, mais de cinco anos após o vencimento das primeiras parcelas (
jan
/2019).

Assim, ainda que suprida a omissão formal, subsiste hígido o reconhecimento da prescrição parcial, porquanto escoado o prazo previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Acolhe-se, portanto, sem efeitos modificativos.

No tocante à suposta omissão quanto à aplicação dos critérios contratuais (juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção pelo INPC), não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A sentença enfrentou adequadamente a matéria ao definir os parâmetros de atualização, competindo à parte, caso discorde, valer-se da via recursal apropriada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas já decididos, mormente quando o que se evidencia é mero inconformismo com o critério adotado.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida. Rejeita-se o ponto.

A teor
da jurisprudência consolidada do STJ, os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados no mérito, desde que inexistente efeito modificativo. Assim, considerando a provocação da parte e o enfrentamento expresso da matéria,
dão-se
por
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos limites desta decisão.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão referente à menção à Lei n.º 14.010/2020, esclarecendo-se que sua aplicação não altera o reconhecimento da prescrição parcial fixado na sentença. Quanto aos demais
pontos,
REJEITO
os embargos
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

(...) (ID: 347007391)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo
a reforma
da sentença,
afastando-se
a prescrição parcial das dívidas discutidas, com o consequente reconhecimento da exigibilidade integral do crédito
, inclusive quanto às parcelas vencida
s entre janeiro e junho de 2019, pugnando ainda pelo prequestionamento expresso dos dispositivos discutidos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o apelo
comporta
parcial
provimento
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise acerca da ocorrência da prescrição das mensalidades escolares vencidas entre janeiro e junho de 2019, especialmente à luz da suspensão dos prazos prescricionais instituída pelo art. 3º da Lei n 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).

A pretensão deduzida nos autos refere-se à cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais formalizado por instrumento particular, incidindo a regra prevista no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Tratando-se de obrigação periódica, cada parcela possui prazo prescricional próprio, contado a partir do momento em que se torna exigível. Nesse contexto, aplica-se o princípio da
actio
nata
, segundo o qual a prescrição tem início quando surge
a
pretensão, isto é, quando o direito pode ser exercido judicialmente.

Consequentemente, o prazo prescricional inicia-se no
dia seguinte ao vencimento da obrigação
, momento em que se configura o
inadimplemento. Assim, considerando parcelas vencidas nos dias 15 de cada mês, a prescrição tem início no dia 16 do respectivo mês.

Entretanto, a análise do prazo prescricional não pode desconsiderar a incidência da
Lei n. 14.010/2020
, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito priv
ado no período da pandemia de Covid
-19.

Nesse sentido, o art. 3º da referida norma dispõe que
“os prazos prescricionais
consideram-se
suspensos a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”
.
Assim, considerando que a
lei entrou em vigor em
12/06/2020
, a contagem da prescrição permaneceu
suspensa entre 12/06/2020 e 30/10/2020
, período correspondente a
140
dias
.

Com efeito,
a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que tal suspensão deve ser
efetivamente considerada no cálculo do prazo prescricional

nas relações jurídicas de direito privado, conforme se observa dos seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). CÔMPUTO DO QUINQUÊNIO. TERMO FINAL REAJUSTADO. PRESERVAÇÃO DE PARCELAS EXIGÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3
.
A L. nº 14.010/2020 estabeleceu, em seu art. 3º, a suspensão dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, totalizando 140 dias, com incidência direta sobre os prazos em curso nas relações de direito privado
.

4. O prazo prescricional das parcelas vencidas em 15/02, 15/03 e 15/04 de 2018, mesmo com o acréscimo do período suspensivo, expirou antes do ajuizamento da ação em 18/09/2023, restando, portanto, prescritas.

5. Diversamente, as parcelas com vencimento em 15/05 e 15/06 de 2018, com o acréscimo do período de suspensão legal, projetaram o termo final para 02/10/2023 e 02/11/2023, mantendo-se, assim, exigíveis.
(...)
(N.U 1031786-
56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. DILIGÊNCIA CONTÍNUA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
(...)
6
.
Períodos de suspensão
processual regularmente deferidos
e o impedimento legal durante a pandemia (Lei nº 14.010/2020, art. 3º) devem ser considerados na contagem do prazo, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

(...)
(N.U 0005690-89.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:
(...)
3
.
A suspensão legal dos prazos prescricionais, como a decorrente da pandemia de COVID-19, deve ser computada para fins de interrupção ou impedimento da contagem da prescrição intercorrente
.
(...)
(N.U 0001488-42.2000.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025
)

Assim,
para o cálculo do prazo prescricional, deve ser considerada a
regra do art. 206, § 5º, I, do CC (quinquênio contado
do vencimento de cada parcela),
acrescentando-se o período de suspensão previsto na L
ei n. 14.010/2020.

No caso em exame, observa-se que a ação monitória foi ajuizada 13/06/2024.

Dessa forma, a parcela vencida em
15/01/2019
, cujo prazo prescricional iniciou-se em
16/01/2019
, teve seu termo final projetado para
0
4
/06/2024
, considerando a suspensão legal. Como a ação foi ajuizada apenas em
13/06/2024
, já
havia transcorrido o prazo prescric
ional em relação a essa parcela, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da prescrição realizado na sentença.

Por outro lado, as parcelas vencidas entre
fevereiro e junho de 2019
, ainda que consideradas as regras de suspensão previstas na Lei n
.
14.010/2020, somente teriam seus respectivos prazos prescricionais encerrados entre
julho e novembro de 2024
, datas po
steriores ao ajuizamento da ação
.

Dessa forma, as parcelas vencidas em
15/02/2019, 15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019 e 15/06/2019 projetaram o termo final
do prazo prescricional
(já com o acréscimo do período de suspensão)
para
0
5/07/2024, 03
/08/2024, 0
3
/09/2024, 0
3
/10/2024 e 0
3
/11/2024
, respectivamente
,
todas
posteriores
à data do
ajuizamento
da ação
monitória
, que ocorreu em 13/06/2024.

Assim, à luz da correta aplicação do
art. 206, §5º, I, do Código Civil
, em conjunto com o
art. 3º da Lei n.
14.010/2020
, conclui-se que apenas a parcela vencida em
janeiro de 2019
encontra-se atingida pela prescrição, permanecendo exigíveis as parcelas vencidas nos meses de
fevereiro, março, abril, maio e junho de 2019
, razão pela qual se impõe a
reforma parcial da sentença nesse particular
.

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
ARESp
n. 2.650.290/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 1
9/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
,
p
ara
a
fastar o reconhecimento da prescrição
apenas
das parcelas vencidas em
fevereiro, março, abril, maio e junho de 2019
, as quais permanecem exigíveis
, mantendo
incólume
a sentença com relação aos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026